Tribunal: TJDFT
Processo: 0000608-84.2018.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL. ATO OBSCENO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. PROVA INCONSISTENTE. IN DUBIO PRO REO.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Ato obsceno. Art. 233 do Código Penal (praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa). Denúncia que imputa ao réu a prática de manipular os órgãos genitais em público, em movimento de masturbação.
3 – Elemento subjetivo do tipo penal. A única testemunha presencial do fato descrito na inicial afirma que não viu o réu de frente. O viu apenas pelas costas e pelos movimentos que fazia presumiu que estivesse passando mal. Depois, olhou novamente e viu os movimentos que presumiu serem de quem estava se masturbando. Essa narrativa não esclarece com segurança o elemento subjetivo do tipo penal, que é “a vontade de atingir o pudor público” (TACrimSP, Ap 371.265, RT 602/344). Ademais, a instrução não esclarece bem sobre o local em que o réu foi avistado pela testemunha, a qual afirmou que o local não era aberto, mas dava pra ver por quem subisse na escada que dava pra faculdade. O testemunho do policial é no mesmo sentido de que “quem está na faculdade consegue ver”. O tipo penal exige com objetividade que o local seja público, aberto ou exposto ao público, circunstância que não restou demonstrada de forma firme. Os autos não oferecem suporte fático-probatório suficiente, de modo que o princípio in dubio pro reo indica a improcedência da denúncia. Sentença que se reforma para absolver o réu.
4 – Apelação criminal conhecida e provida.